Tribunal: CARF
Processo: 10166.720586/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720586/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
LINO MARTINS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
Ciente da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de
lançamento, esta deveria ser efetuada em nome do espólio, responsável pelo
tributo devido pelo de cujus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Francisco Nogueira Guarita, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, Relator, e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento.
Designando para redigir o voto vencedor o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF), que bem descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720586/2013-16
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

Tratam os autos de lançamento de Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os
rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas, consubstanciados no auto de infração às fl. 03/09, referente a fatos geradores
ocorridos nos anos 2008 (meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho,
agosto, setembro e outubro), com crédito tributário total de R$ 100.459,93 (cem mil
quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), assim discriminado:
IMPOSTO (Código Receita 2932)

R$ 39.049,88
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2013)

R$ 17.478,94
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 43.931,11
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

R$ 100.459,93
A autoridade fiscal verificou a falta de recolhimento das retenções referentes ao Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre o trabalho assalariado, no ano-calendário 2008,
informados, pelo contribuinte, na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF.
Segundo a fiscalização, foram detectadas divergências entre os valores informados em
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) e os valores recolhidos por
meio de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e/ou declarados em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).
A partir das divergências encontradas intimou-se, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 2558/2012 do dia 21/12/2012, o contribuinte para prestar os devidos
esclarecimentos.
Após uma tentativa de ciência por via postal, que restou infrutífera, publicou-se o Edital
de intimação no 006 de 09/01/2013 em 24/01/2013, também não atendido pelo
contribuinte.
Assim, procedeu-se, a revelia, à análise dos valores informados em DIRF, dos valores
declarados em DCTF e demais informações constantes dos sistemas da RFB, quando se
verificou haver, de fato, divergências entre os valores informados em DIRF, os
recolhidos por meio de DARF e os declarados em DCTF, referentes ao IRRF sobre o
trabalho assalariado (código da receita 0561), no ano-calendário 2008, resultando no
lançamento de ofício do Imposto de Renda Retido na Fonte, não recolhido e nem
confessado em DCTF, nos termos do artigo 841, incisos II, III e IV, do artigo 842 e do
artigo 845, incisos II e III do Decreto 3.000 de 23/06/1999 – RIR/99.
A multa de ofício de 75% foi agravada em 37,50% (metade) em virtude do não
atendimento à intimação fiscal (art. 44, Lei no 9.430/96).
Na esteira da autuação, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais nos autos
do processo administrativo no 10166.720587/2013-61, apenso.
Cientificado, por edital, do lançamento em 23/02/2013 (fls. 23), apresentou a
impugnação às fl. 26/34 em 25/03/2013, onde argumentou, em síntese, o que segue:
DAS PRELIMINARES – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
O contribuinte Lino Martins Pinto faleceu no dia 24 de fevereiro de 2007 (anexa cópia
da certidão de óbito).
De acordo com a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), art. 131, III, o espólio assume a condição de responsável tributário, quanto a
todos os fatos geradores acorridos até aquela data.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

O lançamento de oficio, em se tratando de ato administrativo vinculado, deve apontar
corretamente quem é o sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, no caso em comento, o sujeito passivo das obrigações tributárias é o espólio e
não a pessoa física “Lino Martins Pinto”.
Note-se que as duas tentativas de intimação por via postal foram infrutíferas ante a
informação de que o contribuinte havia falecido.
Ainda assim, a fiscalização ignorou as regras do CTN e não intimou o sujeito passivo
correto, isto é, o espólio, na pessoa do seu inventariante, cujo CPF e dados fiscais se
encontram nos cadastros da RFB.
Portanto, é nulo o lançamento desde a origem.
DO MÉRITO
Os valores declarados em DIRF constituem em meio hábil para a constituição do crédito
tributário. Portanto, o presente auto de infração é totalmente ineficaz.
No momento da declaração ocorreu o lançamento, assim, parte do crédito tributário
encontra-se atingido pela prescrição.
A representação fiscal é descabida, pois, mesmo constatando o falecimento do
contribuinte nos avisos de recebimento postal, a RFB constatou a ocorrência de crime
tributário. A morte do contribuinte é um fato insuperável para o direito penal.
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
O não atendimento da intimação pelo contribuinte falecido, não pode ensejar o
agravamento da multa.
Como descabe o lançamento de oficio, inexiste a imposição que qualquer penalidade
pecuniária.
A multa e os juros, em si mesmos, seguem a sorte do imposto de renda que, uma vez
inexigível, acarreta a inexigibilidade daquela.
DO PEDIDO
Requer seja declarado a nulidade do lançamento ou o reconhecimento da total
improcedência do lançamento.
Protesta pela produção de todas as demais provas admitidas em direito, inclusive a
realização de diligências, em homenagem, ao principio da verdade real.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), julgou
procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PESSOA FÍSICA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Declaração feita pela fonte pagadora, pessoa física, destinada a informar à Receita
Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, dos rendimentos pago ou
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

creditados para seus beneficiários, sujeita ao lançamento de oficio quando não efetuar
ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
DIRF. DÉBITOS INFORMADOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
A DIRF não constitui instrumento de confissão de dívida, o que implica exigir de ofício
os débitos que, embora nela tenham sido informados, não foram integralmente
recolhidos.
LEGITIMIDADE. ESPÓLIO. LANÇAMENTO.
Mesmo que não conste o termo “espólio” na identificação do sujeito passivo mas o
representante legal apresenta a impugnação em nome do espólio, validado está o
lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Nos exatos termos do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, para fins de cômputo do
prazo de decadência, Não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art.
173, inciso I da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), pouco importando se houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA AGRAVADA
A multa agravada por não atendimento a intimação aplicada diante de uma intimação
por edital, portanto ficta, não é condizente com o ordenamento jurídico.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM
DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob pena de
preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União - PAF.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ carece de competência para a
análise do inconformismo do sujeito passivo em relação à Representação Fiscal para
Fins Penais - RFFP lavrada pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância, por maioria de votos, afastou o agravamento da
multa, reduzindo a multa aplicada ao percentual de 75%, e manteve o restante do lançamento
fiscal, tendo ficado vencido o relator, que votou pela improcedência da impugnação.
Cientificado dessa decisão em 07/01/2014, por edital (fl. 72), por ter sido
improfícua a tentativa de ciência por via postal (fls. 64/71), o Contribuinte apresentou, em
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

06/02/2014, por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 74/81,
no qual argumenta, em suma:
PRELIMINAR
1. O Contribuinte faleceu no dia 24/02/2007, com 91 anos de idade, conforme
certidão de óbito de fl. 37.
2. De acordo com o CTN, art. 131, III, o espólio assume a condição de
responsável tributário, a partir da abertura da sucessão (evento “morte”),
quanto a todos os fatos geradores de tributos ocorridos até aquela data.
3. A partir do momento em que a pessoa física Lino Martins Pinto deixou de
existir, o sujeito passivo das obrigações tributárias passa à figura do espólio,
representado pelo inventariante.
4. Nas duas tentativas de intimação por via postal, consta claramente a
informação de que o contribuinte havia falecido.
5. Ainda assim, a Fiscalização ignorou as regras do CTN e não intimou o sujeito
passivo correto, ou seja, o espólio, na pessoa do seu inventariante, tornando
nulo o lançamento fiscal.
MÉRITO
6. Os valores foram devidamente declarados em DIRF, que é meio hábil para
constituição do crédito tributário, sendo o lançamento ineficaz.
7. Parte do crédito tributário foi atingido pela prescrição, pois o prazo para
cobrança do débito se iniciou no momento da declaração.
Cita jurisprudência.
Ao final, requer a nulidade do lançamento e, subsidiariamente, a total
improcedência do lançamento fiscal.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
De início, cabe esclarecer que a decisão de primeira instância afastou o
agravamento da multa, reduzindo a multa aplicada ao percentual de 75%.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINARES
Alega o Recorrente que é nulo o lançamento fiscal, por ter sido dirigido ao
contribuinte falecido, quando deveria ter sido intimado o espólio, na pessoa do seu inventariante.
Restou configurado nos autos que o Contribuinte faleceu em 24/02/2007,
conforme cópia da certidão de óbito (fl. 37), o que ocorreu antes da ciência do lançamento de
ofício, que se deu em 23/02/2013 (fl. 23).
Assim, o responsável pela obrigação tributária em questão, a partir da abertura da
sucessão, que se dá com a morte do titular, passa a ser o espólio do contribuinte, nos termos do
art.131, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art.131. São pessoalmente responsáveis:
(...);
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999):
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e Lei
n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios
e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto
no art. 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda
que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores,
observado o disposto no inciso I.
(destaquei)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

Desse modo, o sujeito passivo do lançamento é o espólio e não o de cujus
identificado na autuação. No entanto, esse vício é sanável.
A nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
existir prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato lhe impede o
exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse público.
Nesse entendimento temos a seguinte decisão deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DE CUJUS - ESPÓLIO -
Não há nulidade sem prejuízo da parte. Se o erro na identificação do sujeito passivo não
maculou o seu direito de defesa, como ocorreu no presente caso, não há necessidade de
se proceder a um novo lançamento.
(Acórdão no 2202-002.639, de 15/04/2014, Redatora designada: Dayse Fernandes Leite)
No caso presente, o autuado foi notificado e, dentro do prazo legal, o espólio de
Lino Martins Pinto, representado por seu inventariante e por meio do seu procurador legalmente
habilitado, compareceu aos autos com a impugnação, tendo contestado pontualmente o
lançamento, manifestando-se sobre o mérito, fazendo alegações pertinentes ao objeto da
autuação e anexando documentos comprobatórios.
Portanto, não houve prejuízo à defesa. Constata-se que o inventariante recebeu o
Auto de Infração como se realizado contra o espólio, tanto que, na peça impugnatória, inseriu o
termo “espólio”.
Dessarte, não há que se falar em prejuízo ao exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, nem em ofensa ao interesse público, afastando-
se, assim, a nulidade do ato.
MÉRITO
Aduz o Recorrente que o lançamento é ineficaz, pois a DIRF é meio hábil para a
constituição do crédito tributário. Afirma que, no momento da declaração, ocorreu o lançamento
e, assim, parte do crédito tributário encontra-se atingido pela prescrição.
A DIRF não é instrumento de confissão de dívida, pois ela é apenas uma
obrigação tributária acessória que identifica o tipo de retenção e o beneficiário, a qual deve ser
apresentada pelas fontes pagadoras quando há a retenção na fonte do imposto sobre a renda e/ou
contribuições sobre rendimentos pagos ou creditados por elas.
O fato de o contribuinte fornecer informações referentes aos débitos dos impostos
retidos na fonte em DIRF é irrelevante ao deslinde do presente litígio, uma vez que ele efetuou
retenção de valores e não efetuou o devido recolhimento à União, mediante DARF.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROGRAMA DIRF/DARF. RECOLHIMENTO EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Correta a decisão recorrida que considerou procedente o lançamento do imposto de
renda retido na fonte declarado em DIRF e não recolhido ou compensado antes do início
da ação fiscal.
(Acórdão no 2802-003.148, de 07/10/2014, Rel. Jaci de Assis Junior).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO. RETENÇÕES EFETUADAS E NÃO
REPASSADAS À FAZENDA NACIONAL.
Correto é o lançamento do IRRF incidente sobre os rendimentos do trabalho
assalariado, retidos e não recolhidos pela contribuinte, na qualidade de fonte pagadora e
responsável tributário, apurados por meio dos dados presentes nas DIRF apresentadas,
em confronto com os DARF recolhidos.
(Acórdão no 2202-000.183, de 30/07/2009, Rel. Antonio Lopo Martinez).
Desse modo, está correto o lançamento fiscal dos valores do IRRF declarados em
DIRF e não recolhidos por meio de DARFs.
Cabe esclarecer a distinção entre prescrição e decadência no direito tributário.
Enquanto a prescrição extingue o direito de o credor cobrar o crédito tributário pelo decurso do
prazo de 5 anos contado da constituição definitiva do crédito, a decadência é a perda da
pretensão de se exigir um direito, ou seja, perda da possibilidade da Fazenda Pública constituir o
próprio crédito tributário pelo decurso do tempo (artigos 150, §4o e 173, ambos do CTN).
Visto que a DIRF não é meio hábil para constituição do crédito tributário, não há
que se falar em prescrição para cobrança.
O instituto da prescrição encontra-se disciplinado no artigo 174 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
(destaquei)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

Como não ocorreu ainda a constituição definitiva do crédito tributário, uma vez
que ele foi constituído por ocasião da ciência do lançamento fiscal e encontra-se em litígio
administrativo, não se pode cogitar de eventual prescrição.
Somente após cinco anos, contados da sua constituição definitiva, havendo inércia
do Fisco na cobrança, é que se pode falar em prescrição da cobrança do crédito tributário.
Ainda que se entenda que o Recorrente tenha pretendido alegar decadência, em
vez de prescrição, também não lhe cabe razão.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do
Código de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
No que concerne ao IRRF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

(art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo
de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No presente caso, em relação ao mês de janeiro de 2008, não ocorreram
pagamentos (tabela de fl. 11), de modo que deve ser aplicada a regra do art. 173, I, contando-se o
prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Ou seja, o prazo final seria 31/12/2013.
Em relação aos períodos de fevereiro a outubro de 2008, seja pela regra do art.
150, § 4o do CTN, seja pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, os lançamentos efetuados não
foram alcançados pela decadência, visto que a ciência do lançamento ocorreu em 23/02/2013 (fl.
23).
Portanto, fica afastada também a alegação de decadência do lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Redator designado.
Adoto o relatório produzido pelo Conselheiro Relator e apesar de seu costumeiros
acertos, além de seus argumentos apresentados em seu voto, ouso dele discordar.
O Código Tributário Nacional – CTN, tratou do espólio em diversas passagens:
Art.131. São pessoalmente responsáveis:
(...);
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

(...)
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
(...)
Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam
previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e
das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua
massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula,
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
(...)
Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou
arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou
vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de
inventário ou arrolamento.
(...)
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida
sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas
rendas
Verifica-se, que o Código Tributário Nacional quis diferenciar de forma
contundente o de cujus do seu espólio, dispondo serem pessoas diferentes.
No caso em questão, a pessoa natural já havia falecido quando do recebimento dos
valores objeto de cobrança nos presentes autos, uma vez que está devidamente comprovado que
o Contribuinte autuado faleceu em 24/02/2007, conforme cópia da certidão de óbito (fl. 37).
Por outro lado, a fiscalização ignorou a informação constante nos presentes autos
e que está evidenciada nos documentos constantes às fls. 19 e 22 dos presentes autos, de modo
que deveria proceder à intimação em nome do espólio, conforme determina o artigo 131 do
CTN:
Art.131. São pessoalmente responsáveis:
(...);
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999):
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50,
e Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de
rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art.
964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e
da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou
dos sucessores, observado o disposto no inciso I.
(destaquei)
Portanto, analisando os autos, verifica-se que a falta de observação de elementos
de prova constantes no processo implica em cerceamento do direito de defesa, uma vez que não
se sabe ao certo qual se subsume o fato jurídico tributário em discussão nos presentes autos.
Não foi cumprido o disposto nos artigos 10, 11 e 59 do Decreto no 70235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
(...)
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720586/2013-16

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Observe-se que os procedimentos adotados, implicaram em cerceamento do
direito de defesa.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 110
DF CARF MF
Original